Tribunal: TJMT
Processo: 1022925-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022925-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (EMBARGANTE), DALVIR TADEU ROSSATO - CPF: 468.733.171-87 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL E MANTEVE A DECISÃO SINGULAR QUE REPUTOU VÁLIDOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DO NOVO PATRONO DO AGRAVANTE, EM NOME DE SEUS ADVOGADOS ANTERIORES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A (ID 123000965), contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 121803963) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão singular que, acolhendo embargos de declaração da parte contrária, reputou válidos os atos processuais praticados nos autos após a constituição do novo patrono do agravante, em nome de seus advogados anteriores.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão se mostra omisso, uma vez que o embargante mencionou na impugnação e no agravo que além da nulidade das decisões que foram para os antigos advogados do banco, houve nulidade das decisões que não foram publicadas para nenhum dos advogados cadastrados.

Afirma que deverá ser desconsiderado o trânsito em julgado certificado nos autos originários, bem como, a decisão que homologou o laudo pericial, que permitiu à parte Autora postular pelo Cumprimento de Sentença milionário, porquanto decorrente de atos nulos e contaminada por vício de qualidade insanável, haja vista o notório prejuízo à defesa processual e técnica do embargante.

Assim, diante da omissão perpetrada, ante a demonstração de ausência de intimação do banco para ciência das decisões, pugna pelo aclaramento do julgado.

Contrarrazões da Embargada (ID 124914676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção da decisão singular que reputou válidos os atos processuais praticados nos autos após a constituição do novo patrono do agravante, em nome de seus advogados anteriores.

Deste modo, o acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e
o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022